Tribunal: TJSP
Processo: 1002536-47.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002536-47.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MARIVALDO MACHADO DO NASCIMENTO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002536-47.2018.8.26.0224 -Voto no 26.662
2
Apelação Cível no 1002536-47.2018.8.26.0224
Apelante: MARIVALDO MACHADO DO NASCIMENTO
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Guarulhos
Voto no 26.662
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
MOTORISTA
–
LESÕES
NA
COLUNA,
NOS
MEMBROS SUPERIORES E PAIR - CONVERSÃO DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
–
DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO CLARO E
CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA – NEXO CAUSAL DESCARTADO –
BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando
ser portador de lesões na coluna, nos membros superiores e PAIR,
adquiridas no desempenho de suas atividades laborativas, o que teria
causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao
direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 290/294).
Irresignado apela o obreiro requerendo anulação da
sentença, alegando que houve o agravamento de seu quadro e, sendo
assim, é necessária a realização de novo exame médico por especialista
em neurocirurgia, além do que, o laudo pericial encartado aos autos
diverge dos documentos médicos juntados, os quais apontam
incapacidade laborativa. Subsidiariamente, pugna pela procedência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002536-47.2018.8.26.0224 -Voto no 26.662
3
ação (fls. 299/303).
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Narra o segurado, na inicial, que no desempenho de suas
atividades como motorista manuseava cargas e a lona do caminhão, que
pesava em torno de 102 kg, tornando-se portador de lesões na coluna e
nos membros superiores e, além disso, é portador de PAIR. Afirma que
sua capacidade laborativa foi reduzida e por isso faz jus ao amparo
acidentário.
Na avaliação médica designada (fls. 179/187), valendo-se
de exames físico e complementares, o expert constatou que o autor é
portador de males degenerativos, que não estão repercutindo em sua
capacidade laborativa e, assim, concluiu que: “...o obreiro é portador
de dano auditivo neurossensorial bilateral e simétrico, predominantemente em frequências altas, caracterizada por DISACUSIA NEUROSSENSORIAL BILATERAL de origem
METABÓLICA (causada pelo Diabetes), ARTROSE de coluna vertebral
(Espondilose), PROTRUSÕES discais cervicais e lombares e
ABAULAMENTOS discais leves lombares e TENDINITE no ombro
direito (Supraespinhal), cujas lesões não têm origem e nem
agravamento ocupacional, sendo que tais lesões não determinam
incapacitação laboral além do esperado para a faixa etária em
portador de diabetes.” (fl. 184).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002536-47.2018.8.26.0224 -Voto no 26.662
4
As partes tiveram ciência do laudo e o autor ofertou
impugnação. Os autos retornaram ao expert que ratificou sua conclusão:
“Inicialmente deve ser consignado que o inconformismo do Autor não
procede, visto que os males assinalados - artrose de coluna vertebral,
protrusões discais cervicais e lombares e abaulamentos discais leves
lombares e tendinite no ombro direito - não derivam direta ou
indiretamente das atividades do seu trabalho. De fato, são
manifestações de doença degenerativa, que não foi agravada pelo
trabalho (não se trata de concausa, como quer fazer parecer o Autor),
mas de evolução natural do quadro clínico até esperada em razão da
presença do diabetes e do seu grupo etário; portanto, no caso é
possível estimar que as manifestações dolorosas referidas pelo Autor
serão ainda mais intensas pelo simples transcorrer do tempo,
independentemente das atividades que vier a realizar. Assim, pode-se
afirmar não foi o trabalho que agravou os males diagnosticados, mas
foram os males do Autor que determinaram a referida limitação
funcional da coluna lombar e do ombro direito.” (fl. 255).
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda e este decreto sentencial merece ser mantido.
Como se vê, a perícia a perícia seguramente afasta a
existência de incapacidade laborativa e de nexo causal, o que inviabiliza
o deferimento do amparo infortunístico.
Consigne-se que o laudo pericial é bastante claro e bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002536-47.2018.8.26.0224 -Voto no 26.662
5
fundamentado em sua conclusão e a realização de nova perícia médica
seria impertinente.
Em que pese à impugnação feita pelo autor, o perito
nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes,
sem ensejar dúvida quanto ao atual estado de saúde do obreiro,
revelando-se no exame físico realizado a inexistência de incapacidade
laboral. Ademais, como se disse, o nexo causal foi descartado.
Assim, não há que se falar em realização de nova avaliação
médica, ainda que sob a alegação de agravamento.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos
inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, não há incapacidade
laborativa a ser indenizada e o nexo causal foi descartado, o que afasta a
pretensão deduzida.

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator